Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709390-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMPORSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOÃO ELIAS TOCHETTO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444). Confira-se abaixo a tese consolidada: (...) 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/12/2019). Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional. Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.) Neste sentido: (...) O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que previsível o resultado desses diante da orientação firmada em leading case pelo órgão judicante competente. Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País. Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida." No caso, a Vice-Presidência do Tribunal estadual admitiu, de pronto, o recurso especial, sem que antes fosse cumprido o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado repetitivo; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sérgio Kukina Relator (REsp n. 2.154.720, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/9/2024) (g.n.). A título de reforço: “O Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 1.171.747/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/4/2023). No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que (ID 65249752): TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.110.925/SP (Tema 108), em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA. 1.1. Considerando que examinar a responsabilidade do representante da sociedade empresária requer dilação probatória, referida matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), não sendo cabível a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. 1.2. Inaplicável ao caso a Súmula no 430 do STJ, pois não se está a tratar de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, mas de propositura direta da ação contra a pessoa jurídica e seu sócio, constantes da CDA. 2. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC/2015). 2.1. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob a sistemática de recursos repetitivos, também firmou tese em relação à configuração da prescrição intercorrente, quando constatada a existência de inércia da Fazenda Pública frente à intimação sobre a frustração da citação ou da penhora de bens na execução fiscal. 3. Na espécie, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 11/10/2007, tendo a execução fiscal sido proposta em 9/4/2010, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3.1. A execução em questão foi ajuizada sob a égide da redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição. 3.1.1. Embora não seja possível verificar a data em que proferido o despacho que ordenou a citação, verifica-se que os respectivos mandados foram expedidos em 15/2/2011, do que se depreende que o referido despacho ocorreu em data anterior à mencionada, restando interrompida a prescrição. Visto isso, não há se falar em prescrição da pretensão executória. 3.2. Ademais, do quadro fático-processual constante do feito verifica-se que houve excessiva e incompreensível demora para apreciação da oportuna postulação do agravado, por inércia exclusiva do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo da causa demorou cinco anos para apreciar simples pedido de pesquisa de bens e de citação por edital. Logo, não há se falar em prescrição intercorrente, nos moldes delineados no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), devendo-se aplicar o disposto na Súmula no 106 do STJ, corroborada pelo art. 240, §3o, do CPC. 4. O STJ, no REsp 1201993/SP (Tema 444), julgado em sede de recursos repetitivos, definiu entendimento sobre a prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa, contada da citação da pessoa jurídica ou da constatação posterior de fato que justifique a responsabilização pessoal do sócio. 4.1. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública promova a sucessão processual dos executados se aplica em toda e qualquer situação, inclusive nas hipóteses de encerramento irregular na devedora principal. 4.2. No caso dos autos, apesar de existirem elementos que sugiram a existência de sucessão empresarial, não se pode fechar os olhos para o fato de que o agravado teve ciência dessas informações em 28/2/2012, porém, apenas requereu o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária indicada em 30/5/2022. Assim, considerado que o pedido de redirecionamento da execução fiscal foi deduzido com base em fatos apurados há mais de 10 (dez) anos, verifica-se a prescrição da pretensão do agravado em desfavor da empresa indicada como sucessora da primeira agravante. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial de ID 71053124 à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo de ID 70157366. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031